Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724419-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB e do Presidente da Companhia ora agravante. A liminar, ora agravada, foi concedida para determinar a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, até ulterior decisão do Juízo a quo. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a concessão da tutela recursal, para que a r. decisão agravada seja revogada, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID 17861305 e determinada a reunião dos presentes autos aos do AI no 0722613-06.2020.8.07.0000 e AI no 0723848-08.2020.8.07.0000, em razão da conexão, para julgamento conjunto. Nesse ínterim, o il. Juízo a quo comunicou a prolação da sentença nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, na qual foi denegada a segurança (ID 21306889 dos autos associados AI no 0722613-06.8.07.0000). Com efeito, a prolação da sentença no processo de origem fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, com supedâneo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 15:32:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator